Tribunal: TCU
Processo: 000.477/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio, e de Selma Dale Valverde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 106/2009, firmado entre o mencionado Ministério e a referida Associação e que teve por objeto a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação  PlanSeQ Indústria do Carnaval  Segmento Escola de samba no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor da Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio e de Selma Dale Valverde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 106/2009, firmado entre o MTE e a mencionada associação, que teve por objeto a "execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Indústria do Carnaval - Segmento Escola de samba no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "a" e "c", §3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio e Selma Dale Valverde, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio e de Selma Dale Valverde, condenando-as ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas da data indicada até a data do seu recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados à Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio em solidariedade com Selma Dale Valverde: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/2/2010 562.875,00 1/7/2010 1.501.000,00 10/12/2010 1.688.625,00 9.3. aplicar à Associação de Artesãos e Microempreendedores do Estado do Rio de Janeiro - Artes do Rio e a Selma Dale Valverde as multas de R$ 1.018.000,00 (um milhão e dezoito mil reais) e R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), respectivamente, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão às responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entenderem cabíveis.